Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 375 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A fraude à execução ocorre quando o devedor, no curso da demanda executiva, realiza manobra para subtrair bem de seu patrimônio que poderá levá-lo à insolvência, em prejuízo do credor.
2. Nos moldes da orientação do verbete 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
3. Se a venda do automóvel ocorre em momento anterior à deflagração do cumprimento de sentença, com a assinatura do DUT, ressai evidente a inexistência de má-fé do terceiro ao adquirir bem sobre o qual não havia constrição, quiçá registro dela.
4. Recurso desprovido.